Tribunal: TJES
Processo: 5017207-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017207-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON SILVA NASCIMENTO BARCELOS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de réu condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), objetivando a revogação da prisão preventiva mantida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a condenação com fixação de regime semiaberto, diante da alegação de incompatibilidade e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base em dados objetivos, destacando a expressiva quantidade de drogas apreendidas e indícios de organização criminosa.
4. A custódia preventiva encontra respaldo em jurisprudência do STF e STJ, sendo compatível com o regime semiaberto, desde que presentes fundamentos concretos.
5. Condições pessoais como primariedade e idade não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, quando há risco concreto de reiteração delitiva e fuga.
6. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e não há ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"É válida a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que impõe regime semiaberto, desde que baseada em fundamentos concretos extraídos do caso concreto."

“A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam periculosidade e risco de evasão.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI

Código de Processo Penal, art. 312

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 867.635/SC, DJe 15/12/2023

STF, HC 239.692/SC, DJe 09/05/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017207-54.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EVANDRO DE CAMPOS JÚNIOR

PACIENTE: WASHINGTON SILVA NASCIMENTO BARCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado por Evandro de Campos Júnior, em favor de Washington Silva Nascimento Barcelos, em face de ato supostamente coator praticado pela Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0001070-10.2025.8.08.0024.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória que lhe impôs pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da custódia e a expedição de alvará de soltura.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16500496.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16874783) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17179270) opinando pela denegação da ordem.

Conheço do presente
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, das alegações da defesa, das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer do Ministério Público, entendo que a ordem não comporta concessão.

A sentença penal condenatória reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), tendo fixado a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. No entanto, manteve a prisão preventiva do réu, com fulcro na gravidade concreta do delito e no fundado receio de evasão do distrito da culpa.

Trata-se, pois, de decisão amparada em dados objetivos extraídos do processo-crime, os quais demonstram a periculosidade concreta do agente e a necessidade da segregação cautelar.

A materialidade e os indícios de autoria foram amplamente demonstrados, notadamente em virtude da prisão em flagrante do paciente na posse de expressiva quantidade de drogas, entre as quais 1.027 pinos de substância análoga à cocaína, 125 pedras de crack, 101 porções de maconha, 43 unidades de haxixe e 4 de “
black lança
”, além de quatro balanças de precisão, anotações do tráfico, rádios comunicadores, celular e R$ 3.240,00 em espécie.

Verifica-se que essas circunstâncias são reveladoras de atuação típica de tráfico estruturado, com indícios de organização e elevada lucratividade, características que extrapolam o conceito de tráfico ocasional ou de pequena monta, demonstrando risco concreto à ordem pública.

A manutenção da prisão preventiva também encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, em reiteradas decisões, reconhecem a compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que a custódia se justifique em fundamentos concretos, como é o caso.

Como bem apontado no parecer ministerial, “tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata”.

Ademais, não há ilegalidade na permanência da prisão cautelar mesmo com a imposição de regime inicial semiaberto, pois a segregação pode ser ajustada às condições de execução da pena, como reconhece o Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no RHC 867.635/SC, DJe 15/12/2023) e o Supremo Tribunal Federal (STF, HC 239.692/SC, DJe 09/05/2024).

No mais, as condições pessoais alegadamente favoráveis, tais como a primariedade e a idade do paciente, embora relevantes, não são suficientes para infirmar os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos objetivos que indicam risco de reiteração delitiva e fuga.

Ressalte-se, ademais, que o juízo de origem, ao proferir a sentença, indeferiu de forma fundamentada o pedido de recorrer em liberdade, destacando expressamente o risco de evasão do réu e a necessidade de garantir a efetiva aplicação da lei penal.

Por fim, a alegação de incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, por si só, não configura ilegalidade flagrante, sobretudo quando há decisão judicial devidamente fundamentada a justificar a excepcionalidade da medida extrema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, mas
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.